Tribunal: TJES
Processo: 0001848-38.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L E
AMEAÇA N
O ÂMBITO D
A LEI MARIA DA PENHA. RED
IMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
PARA O CRIME DO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 59. DESVALORAÇÃO D
A
“CULPABILIDADE”. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA
DO RECORRENTE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ADEQUAÇÃO
DA
SANÇÃO
APLICADA.
RECURSO

CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.

1.
B
usca a combativa d
efesa
tão somente a

revisão da
pena-base
relativa ao crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal
.
No caso,

o

ilustre
Magistrad
o
analisou

negativamente

a circunstância
“
c
ulpabilidade”

descri
t
a
no art. 59 do Código Penal
Brasileiro
,
considerando-a

elevada ao ressaltar “
a natureza e amplitude das lesões comprovadas no LELC, causadas pelo acusado em atitude completamente desproporcional.”

2. O
laudo de exame de lesão corporal
(
fl. 18
)
dá conta da gravidade
e extensão
das lesões sofridas pela vítima,

revelando a desproporção dos atos praticados pelo recorrente,
apt
a
a fundamentar o
maior grau de reprovabilidade da conduta.

3.
No caso, ao
desvalor
ar

uma
dentre as oito
circunstância
s

previst
a
s no art. 59 do Código Penal,
o
juízo
elevou
a
pena-base em
0
3 (três) mese
s.
Nesse contexto,

considerando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o
delito

em questão
, a média
para a
desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
4
(
quatro
) meses
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de
0
3
(
três
)
meses
a
03
(
três
) anos de
detenção
,
revelando que a
pena-base encontra-se
fixada
dentro
dos parâmetros jurisprudenciais
e deve ser assim mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001848-38.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER CAUS NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L E
AMEAÇA N
O ÂMBITO D
A LEI MARIA DA PENHA. RED
IMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
PARA O CRIME DO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.

CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DESVALORAÇÃO D
A
“CULPABILIDADE”. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA
DO RECORRENTE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ADEQUAÇÃO
DA
SANÇÃO
APLICADA.
RECURSO

CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.

1.
B
usca a combativa d
efesa
tão somente a

revisão da
pena-base
relativa ao crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal
.
No caso,

o

ilustre
Magistrad
o
analisou

negativamente

a circunstância
“
c
ulpabilidade”

descri
t
a
no art. 59 do Código Penal
Brasileiro
,
considerando-a

elevada ao ressaltar “
a natureza e amplitude das lesões comprovadas no LELC, causadas pelo acusado em atitude completamente desproporcional.”

2. O
laudo de exame de lesão corporal
(
fl. 18
)
dá conta da gravidade
e extensão
das lesões sofridas pela vítima,

revelando a desproporção dos atos praticados pelo recorrente,
apt
a
a fundamentar o
maior grau de reprovabilidade da conduta.

3.
No caso, ao
desvalor
ar

uma
dentre as oito
circunstância
s

previst
a
s no art. 59 do Código Penal,
o
juízo
elevou
a
pena inicial em
0
3 (três) mese
s.
Nesse contexto,

considerando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o
delito

em questão
, a média
para a
desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
4
(
quatro
) meses
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de
0
3
(
três
)
meses
a
03
(
três
) anos de
detenção
,
revelando que a
pena-base encontra-se
fixada
dentro
dos parâmetros jurisprudenciais
e deve ser assim mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001848-38.2021.8.08.0050

APELANTE: EDER CAUS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
1848
-
38
.
20
21
.8.08.00
50

AP
ELANTE
:
EDER CAUS NEVES

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
EDER CAUS NEVES

e
m face da sentença

proferida

pel
o
Juízo da
1
ª
Vara Criminal
de Viana
(
fl
s.
128/134
)
,
que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos no art. 129, §
9º
e
art. 147
,
na forma do art. 69,

todo
s

do Código Penal,
n
o

âmbito d
a Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à pena
de
0
7
(
sete
) meses
de
detenção
,
em regime
inicial
abert
o.

Em
suas
razões
(
fls.
149/151
)
,

o
apela
nte, através da Defensoria Pública Estadual,

pugna pela reforma da sentença,

destacando o

equívoco
na
dosimetria em relação ao
crime
previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal,

eis que a pena-base foi aumentada em 03 (três) meses acima do mínimo legal, ao desvalorar a circunstância “culpabilidade” sem a devida fundamentação. Subsidiariamente,
requer

a aplicação da fração de acordo com a jurisprudência firmada
pelos Tribunais Superiores (
de
um sexto). Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pe
la
manutenção da sentença
(
fls.
154
/
155
)
.
Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
5558631
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
no dia 23/07/2021, por volta das 22:00 horas
, na Rua Cruzeiro,
bairro
Nova Bethânia,
no Município de
Viana, vítima e denunciado estavam consumindo bebida alcoólica na residência deste.

Consta que o denunciado
já havia feito uso de cocaína e pediu que a vítima lhe desse dinheiro para comprar mais drogas. Ante a negativa,
Eder Caus Neves
passou a ofender a dignidade de sua companheira,
Greicy Esteves Soares,
proferindo xingamentos, ofende
ndo
sua integridade física
com
socos, mordidas, além de apertar seu pescoço, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame
de lesão corporal.

Se extrai ainda que n
a mesma oportunidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, afirmando que iria matá-la e arrancaria sua cabeça.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

B
usca a combativa d
efesa
tão somente a

revisão da
pena-base
relativa ao crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal
.

No caso em julgamento,

o

ilustre
Magistrad
o
analisou

negativamente

a circunstância

c
ulpabilidade

descri
t
a
no art. 59 do Código Penal
Brasileiro
,
considerando-a

elevada ao ressaltar “
a natureza e amplitude das lesões comprovadas no LELC, causadas pelo acusado em atitude completamente desproporcional.”

De fato, o laudo de exame de lesão corporal acostado à fl. 18 dá conta da gravidade
e extensão
das lesões sofridas pela vítima,
que extrapolam os limites inerentes ao tipo penal.
Veja-se:
“
equimose
arroxeada com cerca de 3 cm de diâmetro em hemifronte direita, com edema local; equimose arroxeada em região infraorbit
á
ria direita, com edema local; ferida corto contusa pouco profunda em região de glabela com aproximadamente 3 cm de extensão; duas equimoses arroxeadas em hemiface esquerda, com cerca de 3x2 cm e 3x3 cm cada, com importante edema; escoriações avermelhadas de limites imprecisos e formatos irregulares e inespecíficos em face anterolateral direita do pescoço; escoriações avermelhadas discretas no terceiro dedo da mão esquerda e no terceiro dedo da mão direita”
,
revelando a desproporção dos atos praticados pelo recorrente,
apt
a
a fundamentar o
maior grau de reprovabilidade da conduta.

N
a espécie
, ao
desvalor
ar

uma
dentre as oito
circunstância
s

previst
a
s no art. 59 do Código Penal,
o
juízo
elevou
a
pena inicial em
0
3 (três) mese
s.

Nesse contexto,
e
m relação ao
quantum
de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
no sentido de que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,

considerando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o
delito

em questão
, a média
para a
desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
4
(
quatro
) meses
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de
0
3
(
três
)
meses
a
03
(
três
) anos de
detenção
,
revelando que a
pena-base encontra-se
fixada
dentro
dos parâmetros jurisprudenciais
e deve ser assim mantida
.

Considera-se prequestionada a matéria invocada no recurso.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)